Tribunal: STF
Processo: HC 71382
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a apelação
contra decisão do Júri tem natureza restritiva, não devolvendo ao
Tribunal todo o conhecimento da causa (assim, dentre outros, nos HC
71.872, 70.381, 68.878 e 68.109).
- No tocante à alegação de que a decisão do Júri foi
manifestamente contra a prova dos autos, não pode ela ser examinada
em habeas corpus por não ser este o meio hábil para o exame
aprofundado dos fatos da causa.
- Improcedência da alegação de nulidade por falta de
individualização da pena.
Habeas corpus conhecido em parte, mas nela indeferido.